Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-83.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE COTA DE MULTIPROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENTRAVES BUROCRÁTICOS E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO NA FASE EXECUTIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MODERADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS INCABÍVEL NESTA FASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto por ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE LTDA e outras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para: (a) determinar a transferência da titularidade da cota no 12 do apartamento 301 do empreendimento Ilhas do Lago Eco Resort, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária; e (b) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Sustentam as recorrentes: (i) inexistência de dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual; (ii) impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação de fazer, ante supostos entraves registrais e alienação fiduciária; (iii) inadequação da multa cominatória; e (iv) subsidiariamente, conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com exclusão das astreintes. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo.
3. O recurso é cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
5. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a obrigação de transferência da titularidade da cota; (ii) se é legítima a condenação solidária das recorrentes; (iii) se a multa cominatória deve ser afastada ou reduzida; (iv) se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e (v) se restou configurado dano moral compensável.
6. A relação jurídica é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), fundada na teoria do risco do empreendimento, independentemente da demonstração de culpa.
7. Consta dos autos que o autor adquiriu, mediante contrato de cessão de direitos e obrigações, a cota no 12 do apartamento 301 do empreendimento, com outorga de procuração pública pelo cedente. Desde janeiro/2025 pleiteia a regularização da titularidade junto às rés, sem êxito.
8. A alegação de impossibilidade decorrente de entraves burocrático-jurídicos e de alienação fiduciária não foi acompanhada de prova idônea de que eventual gravame incidiria sobre a cota objeto da cessão. Incide, na hipótese, o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação afasta a excludente do art. 14, § 3o, do CDC.
9. O contrato originário admite cessão de direitos mediante anuência da incorporadora e adimplemento das obrigações financeiras, não havendo demonstração de descumprimento dessas condições. Configura-se, portanto, falha na prestação do serviço.
10. As recorrentes integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios da prestação (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o). A divisão interna de funções societárias não pode ser oposta ao consumidor, assegurado eventual direito de regresso entre as empresas.
11. A tutela específica é medida prioritária (CPC, art. 497). A conversão da obrigação em perdas e danos depende de impossibilidade de cumprimento ou requerimento do autor (CPC, art. 499), o que não se verifica. A alegada inviabilidade não foi comprovada de forma absoluta, questão a ser analisada, se pertinente, na fase de cumprimento de sentença. 11.1. A multa cominatória fixada encontra amparo no art. 537 do CPC e mostra-se adequada à finalidade coercitiva, podendo ser revista caso se torne excessiva ou insuficiente (CPC, art.537, §1o).
12. O dano moral, no caso concreto, decorre da resistência injustificada e prolongada à transferência da titularidade, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, por configurar desídia injustificada e violação à legítima expectativa do consumidor, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva.
13. À luz das peculiaridades do caso, o quantum fixado na sentença, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional. A modificação do montante na via recursal somente é admissível quando evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica.
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 14.1. Condenam-se as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, § 3o, e 25, § 1o; CPC, arts. 373, II, 487, I, 497, 499 e 537, § 1o; CC, arts. 186 e 927.